Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-92.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000369-92.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 716.983.371-91 (AGRAVADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA NA AUSÊNCIA DO RESPONSÁVEL – CORTE DO ABASTECIMENTO – FATURAS EM DIAS – ALEGADA FRAUDE DO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
No caso concreto, além de o medidor de energia elétrica ter sido removido na ausência do responsável, não foi enviado para exame do INMETRO, e não há provas irresolutas de que o consumidor tenha recebido a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, o que coloca em dúvida o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL.

2 – Se a concessionária não pleiteou a produção de prova técnica, o que seria fundamental para corroborar as alegações de irregularidade no medidor, de modo a justificar o corte sumário do abastecimento, não se pode admitir a prova unilateral, produzida pelos agentes da Concessionária de Energia.

3 - Sendo incontroversa a ilegalidade da interrupção, tal ato constitui conduta abusiva e lesiva, e dispensa a prova do dano à imagem do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000369-92.2016.8.11.0003)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso
de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 53825468, na qual foi confirmada a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso, em virtude da remoção do padrão, seguida do corte do abastecimento de energia elétrica sem justa causa.

A Agravante reiterou o argumento de que seus atos presumem legais, tendo comprovado o desvio de energia no ramal de entrada, não havendo que falar em abusividade.

Arguiu que não foi necessária a retirada do medidor para a análise técnica do INMETRO, já que a burla na medição do consumo era externa e pode ser evidenciada por meio da simples análise da fotografia tirada pelos técnicos que realizaram a vistoria.

Alega que a suspensão do fornecimento da energia elétrica, no caso concreto, foi efetivada em 31/05/2016 por causa de atraso nas faturas antecedentes, e não em 02/12/2016, como alegado na petição inicial, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Afirma que, depois de suspenso o abastecimento em 31/05/2016, o Apelado promoveu o religamento à rede elétrica sem o conhecimento da Apelante, ou seja, efetivou o religamento à revelia da Apelante, o que deu causa à remoção do medidor para que o consumo fosse corretamente faturado.

Com base nesses argumentos, a Agravante pugnou pela reconsideração da decisão recorrida e, alternativamente, o julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 56901954.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
. não se conforma com o resultado da decisão monocrática proferida no ID 53825468, que confirmou, integralmente, a sentença condenatória.

E, para tentar reverter o julgamento, apresentou os mesmos argumentos já analisados e rechaçados na decisão unipessoal. Diante da ausência de argumento novo, peço
vênia
para transcrever a decisão recorrida, a qual mantenho inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos:

(...)

Segundo posicionamento consolidado no STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, o Apelado é o responsável pela Unidade Consumidora n.º 6/2092716-6 e, segundo as ilações iniciais, conquanto os pagamentos das faturas de cobranças estivessem em dias, em
02/12/2016
, os prepostos da Apelante removeram o medidor de energia elétrica de forma arbitrária, o que deu causa à interrupção no abastecimento por 03 (três) dias consecutivos, já que o religamento foi efetivado somente em
05/12/2016
.

De acordo com o Apelado, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI 604519, lavrado em 02/12/2016, somente lhe foi entregue em 05/12/2016, no qual consta a seguinte irregularidade: “ausência de caixa de medição e da tampa do bloco de terminais”, tendo havido “desvio de energia no ramal de entrada”.

O Apelado assinalou que não estava presente no dia da remoção (02/12/16) e que todo o procedimento correu de forma abusiva, sem o mínimo de respeito à ampla defesa, transparência, clareza e contraditório, tendo sido prejudicado com o corte inesperado, já que os produtos alimentícios congelados pereceram.

No dia da religação (05/12/2016), o Apelado recebeu a cópia do TOI 604519, que é expresso quanto à suspensão da energia, além do Comunicado de Vistoria, no qual consta que para sanar a irregularidade encontrada: “ausência de caixa de medição e da tampa do bloco de terminais”, o Apelado teria que trocar a caixa de ferro pela caixa de acrílico, conforme normas atuais da ANEEL.

Inconformado com a inspeção arbitrária, o Apelado pugnou pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A inicial foi instruída com a Declaração de Quitação Anual de Débito referente ao exercício de 2015, histórico de contas de janeiro a dezembro/2016 relacionando a quitação de todas as faturas, além da Nota Fiscal de aquisição de cabo de cobre, eletroduto PVC, luva e caixa padrão polifásica exigida pela ANEEL, no valor de R$ 329,58 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Ao apresentar contestação, Apelante juntou o cadastro de identificação do cliente, no qual se vê que a Unidade Consumidora n.º 6/2092716-6 havia sido ligada em 25/05/2013 e desligada em 31/05/2016.

De acordo com a tese de defesa da Apelante, a suspensão do abastecimento foi efetivada em 31/05/2016 e se deu em virtude do atraso no pagamento de faturas vencidas antes de abril/2016.

Segundo a Apelante, em maio/2016, o Apelado promoveu o auto-religamento à rede elétrica, ou seja, efetivou o religamento à revelia da Concessionária; todavia, a Apelante não colacionou a prova de que o Apelado estava com faturas em atraso em abril/2016 ou nos meses anteriores, que pudessem corroborar a tese de a UC n.º 6/2092716-6 estava com abastecimento suspenso desde 31/05/2016.

De toda sorte, a única evidência juntada pela Apelante de que o serviço de energia elétrica foi suspenso em 31/05/2016 é o
print
da tela do sistema interno da Concessionária, o qual tem presunção relativa de veracidade, já que os dados inseridos na plataforma eletrônica são facilmente manipuláveis, e não tem o condão de, isoladamente, comprovar o alegado corte.

Além disso, a Apelante também não trouxe o mínimo de elementos probatórios capazes de elucidar ter o Apelado promovido o auto religamento da sua Unidade Consumidora, mantendo-se no campo das meras alegações.

Dito isso, ressai límpido dos autos que o Apelado estava com as faturas de energia elétrica de 2015 e de janeiro a novembro/2016 com o pagamento em dia, não se revestindo de plausibilidade as teses de suspensão ocorrida em maio/2016, tampouco de religação à revelia da Concessionária.

Na verdade, pelo que se dessume do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 604519, lavrado em 02/12/2016, o Apelado não se fazia presente no momento da inspeção, já que consta do instrumento a anotação “consumidor ausente”.

Além disso, conquanto os registros fotográficos do medidor de energia assinalem que houve “
desvio de energia no ramal de entrada
”, a pessoa que realizou a inspeção não encaminhou o equipamento para análise do INMETRO, tratando-se de afirmação unilateral desprovida de substrato comprobatório firme.

E não é só isso. Em 21/01/2017, a Apelante disse ter enviado notificação para o endereço do consumidor informando-o da inspeção. Referida carta dispõe que fora constatada anormalidade no medidor de energia, tendo sido calculada a recuperação do consumo no período de dezembro de 2016, no valor de R$ 297,83 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos).

De acordo com a notificação, a Apelada foi advertida de que poderia apresentar defesa administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento; no entanto,
não
há provas de que esse expediente foi entregue no endereço do consumidor, tampouco foi emitida a fatura correspondente.

Feito o necessário esclarecimento, está incontroverso no próprio TOI que houve o corte no abastecimento de energia elétrica em 02/12/2016, decorrente da remoção do medidor de energia elétrica, cujo serviço foi restabelecido somente em 05/12/2016, depois que o Apelado procurou o setor de atendimento ao cliente para saber o que estava acontecendo, haja vista que estava com os pagamentos em dia e não acompanhou a inspeção.

Não bastasse isso, conforme explicado alhures, à luz do princípio do devido processo legal, era imprescindível o envio da documentação lavrada pelos agentes da prestadora de serviços para o endereço do consumidor, oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso administrativo. Contudo, tal procedimento igualmente não foi observado.

Julgado o recurso administrativo, compete à Apelante a notificação do resultado do julgamento, oportunidade que também deverá informar os direitos do consumidor, em especial a existência dos canais de atendimento, como por exemplo, a Ouvidora, conforme preconiza o artigo o artigo 133, § § 1º e 2º, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.
In verbis
:

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver,
a distribuidora deve informar ao consumidor
, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

(...)

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores,
o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação
. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010).

§ 2º
Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor,
incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1º do art. 200. (Redação dada pela REN ANEEL 574 de 20.08.2013)
.

No caso concreto, repito, além de o medidor de energia elétrica não ter sido enviado para exame do INMETRO, não há provas irresolutas de que o Apelado tenha recebido a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, o que coloca em dúvida o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL.

E mais: a concessionária não pleiteou a produção de prova técnica, o que seria fundamental para corroborar as alegações de irregularidade no medidor, de modo a justificar o corte sumário do abastecimento.

Na verdade, pugnou pelo julgamento antecipado na lide pautado na tese de que a inspeção foi realizada isenta de parcialidade e justificava a propalada fraude, o que não se pode admitir, na medida em que se trata de prova unilateral, com presunção
juris tantum
de veracidade.

Diante disso, a sentença combatida merece confirmação, haja vista que estar configurado o dano à honra do Apelado face o corte indevido da energia elétrica.

Com efeito, sendo incontroversa a ilegalidade da interrupção, tal ato constitui conduta abusiva e lesiva, e dispensa a prova do dano.

Para a jurisprudência, a indenização pleiteada com base nos fundamentos acima mencionados prescinde da comprovação de prejuízo à honra, já que o sofrimento é
in re ipsa
, ou seja, presume-se a ocorrência do próprio fato ilícito. A título de ilustração, transcrevo os arestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.

Não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do
dano moral se justifica nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica na residência
, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral.

Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
. (REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) (sem destaques no original).

"
A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral. Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido
" (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

No mesmo sentido estão os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 737.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016.

Quanto ao valor da indenização, o critério que vem sendo adotado pela Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais é consideração das condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento se operar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito (REsp 1133386 RS 2009/0065181-7 - rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - julgado em 17/06/2010).

No caso dos autos, o Apelado ficou sem energia elétrica por 03 (três) dias sem justa causa, já que a suspensão do abastecimento se deu em 02/12/2016, e foi restabelecida em 05/12/2016, o que significa que o montante arbitrado na sentença, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), coaduna com a razoabilidade, devendo ser mantido inalterado.

Posto isso,
nego provimento ao apelo
e mantenho intacta a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais por terem sido fixados no máximo legal.

Na decisão recorrida fiz constar que
o Agravado estava com as faturas de energia elétrica de 2015 e de janeiro a novembro/2016 com o pagamento em dia, não se revestindo de plausibilidade as teses de suspensão ocorrida em maio/2016, tampouco de religação à revelia da Concessionária.

De acordo com o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 604519, lavrado em 02/12/2016, o Agravado não se fazia presente no momento da inspeção, já que consta do instrumento a anotação “consumidor ausente”.

Conquanto os registros fotográficos do medidor de energia assinalem que houve “
desvio de energia no ramal de entrada
”, a pessoa que realizou a inspeção não encaminhou o equipamento para análise do INMETRO, tratando-se de afirmação unilateral desprovida de substrato comprobatório firme.

Além disso, a Agravante disse que, em 21/01/2017, enviou notificação para o endereço do consumidor informando-o da inspeção, de que fora constatada anormalidade no medidor de energia, tendo sido calculada a recuperação do consumo no período de dezembro de 2016, no valor de R$ 297,83 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), e que teria o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa; no entanto,
não
há provas de que esse expediente foi entregue no endereço do consumidor, tampouco foi emitida a fatura correspondente.

Por essa razão, ficou incontroverso que houve o corte no abastecimento de energia elétrica ocorrido em 02/12/2016 decorreu da remoção do medidor de energia elétrica, cujo serviço foi restabelecido somente em 05/12/2016, depois que o Agravado procurou o setor de atendimento ao cliente para saber o que estava acontecendo, haja vista que estava com os pagamentos em dia e não acompanhou a inspeção.

Portanto, na espécie, além de o medidor de energia elétrica não ter sido enviado para exame do INMETRO, não há provas irresolutas de que o Agravado tenha recebido a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, o que coloca em dúvida o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL.

Por fim, foi explicado que a concessionária não pleiteou a produção de prova técnica, o que seria fundamental para corroborar as alegações de irregularidade no medidor, de modo a justificar o corte sumário do abastecimento. Na verdade, pugnou pelo julgamento antecipado na lide pautado na tese de que a inspeção foi realizada isenta de parcialidade e justificava a propalada fraude, o que não se pode admitir, na medida em que se trata de prova unilateral, com presunção
juris tantum
de veracidade.

Portanto, mantenho inalterada a decisão monocrática que ratificou a sentença, haja vista que estar configurado o dano à honra do Agravado face o corte indevido da energia elétrica.

Posto isso,
desprovejo o Agravo Interno
.

Caso o agravo interno seja julgado desprovido em votação unânime, desde já condeno a Agravante a pagar ao Agravado multa fixada entre 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020